Tribunal: STF
Processo: Rcl 65464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hélio Lopes da Silva e Outros, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.979.904-AGR-ED-AGR-RE-AGR), que teria, em tese, usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar, equivocadamente, o Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    As partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No presente caso, sustenta-se o cabimento da Reclamação Constitucional, uma vez que a CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Brasília, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque, nos autos NU 0005183-44.2019.8.13.0358 distribuídos em apenso aos autos NU 0014749-90.2014.8.13.0358, o Juízo de Primeira Instância entendeu pelo indeferimento do pleito do Alvará Judicial, certo que a Corte Especial do STJ rejeitou os embargos de declaração e negou seguimento ao recurso extraordinário dirigido ao competente Supremo Tribunal Federal (STF) interposto pelos Reclamantes. 



     [...]



    12. Contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário os Reclamantes interpuseram Recurso de Agravo Interno, impugnando especificadamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando a INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA FIXADA NO TEMA N° 339/STF, sobremais a REDISCUSSÃO OU SUPERAÇÃO DE TESE, pois o TEMA 339/STF do AI 758533, data de 23 de junho de 2010:



    [...]



    Pois bem, em face manutenção dos vícios da decisão monocrática, bem como do não provimento dos Embargos de Declaração opostos em face do acordão, mantidas as diversas violações ao texto constitucional, não restou outra saída ao Reclamante que não fosse a apresentação de Recurso Extraordinário, pugnando pela aplicação e soberania das normas constitucionais. 



    Ocorre, que para a surpresa do Reclamante, mesmo diante dos vícios apresentados, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário optou por negar seguimento ao recurso, visto que compreendeu que a matéria objeto do recurso não possui repercussão geral. 



     Neste sentido, destaca-se que a decisão monocrática ao invés de verificar o preenchimento dos requisitos legais inerentes ao Recurso Extraordinário, optou por fazer nova análise do mérito do Recurso Especial, deixando de constatar que as violações ao texto constitucional que decorrem especificamente das omissões e equívocos do Acórdão proferido pelo egrégio STJ, não se confundem com o mérito do Recurso Especial. 



    Em verdade, o juízo de admissibilidade na origem analisou se as matérias do Recurso Especial possuem repercussão geral, situação que é muito diferente de analisar se os vícios apontados no Recurso Extraordinário em Recurso Especial possuem repercussão geral. 



    Em síntese, a decisão ora agravada, não se dedicou a verificar os vícios presentes no julgamento do Recurso Especial apontados nas razões do Recurso Extraordinário, limitando-se a analisar os argumentos manejados no Recurso Especial. ” 



    Requer, ao final, “a procedência da presente Reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se o processamento do Recuso Extraordinário, nos termos do art. 992 do CPC” (eDoc. 1, fl. 31).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação, uma vez que os Temas de Repercussão Geral invocados sequer foram aplicados pelo Juízo reclamado.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, argumenta que teria havido negativa da prestação jurisdicional e afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, na medida em que o julgado recorrido não teria apreciado todas as alegações suscitadas, notadamente em relação à violação do art. 5º, II, XXX,XXXV, XXXVI e LXXVIII, da Carta Magna. 



    [...]



    Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    [...]



    O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010.) 



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    Com efeito, verificada a ocorrência de prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos seguintes termos (eDoc. 7):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente o Temas 339 de Repercussão Geral.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação ao Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente